Tribunal: TCU
Processo: 031.956/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1811/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Município de Urbano Santos/MA foi notificado do Acórdão 8851/2019-TCU-Primeira Câmara em 3/12/2019, conforme aviso de recebimento juntado aos autos (peças 40 e 45); Considerando que o prazo de dez dias previsto no artigo 34 da Lei 8.443/1992 para oposição de embargos de declaração contra a citada deliberação expirou em 13/12/2019, enquanto a peça recursal foi apresentada, intempestivamente, em 19/12/2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Município de Urbano Santos/MA contra o Acórdão 8851/2019-TCU-Primeira Câmara , por não atendidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU: 1. Processo TC- Processo 031.956/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abnadab Silveira Leda (XXX.095.213-XX); Município de Urbano Santos/MA (05.505.839/0001-03) 1.2. Recorrente: Município de Urbano Santos/MA (05.505.839/0001-03) 1.3. Entidade: Município de Urbano Santos/MA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Fernando César Vilhena Moreira Lima Junior (14.169/OAB-MA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Urbano Santos - MA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.